Tribunal: TJDFT
Processo: 0743417-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSENTE IMPUTAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil).
2. No caso sob análise, a parte agravante defende que não foram localizados bens passíveis de constrição e que a circunstância dos genitores da agravada explorarem atividade comercial similar revela a existência de grupo econômico.
3. A desconsideração da personalidade jurídica configura medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não bastando a mera existência de parentesco entre os sócios, desprovida de outros elementos, para comprovar a existência de grupo econômico familiar.
4. Desse modo, o exclusivo esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.